Tribunal: TJPA
Processo: 0867014-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867014-73.2020.8.14.0301

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: LIANE FIUZA DE MELO FINOTEIO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA AO HERDEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. Uma vez quitado o saldo devedor pelo seguro prestamista, o herdeiro faz jus à liberação imediata da carta de crédito, independentemente de contemplação ou de encerramento do grupo consorcial. Precedentes do STJ.

2. In casu, considerando que com o falecimento da consorciada, genitora da autora, ocorreu a quitação do consórcio, a cobrança das parcelas posteriores ao evento morte são indevidas e, diante da comprovação dos pagamentos, tem a consumidora direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO N° 0867014-73.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS

AGRAVADA/APELADA: LIANE FIUZA DE MELO FINOTELO DO AMARAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 9939711), através da qual conheci e neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL movida por LIANE FIUZA DE MELO FINOTELO DO AMARAL, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL.CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA AO HERDEIRO. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Sendo a administradora requerida pessoa jurídica de direito privado que oferece prestação de serviços de consórcio, em conformidade com o artigo 2º, § 2º do CDC, caracteriza-se como fornecedora de serviços, devendo se aplicar, ao caso, o Código do Consumidor ao presente caso.

2. Uma vez quitado o saldo devedor pelo seguro prestamista, o herdeiro faz jus à liberação imediata da carta de crédito, independentemente de contemplação ou de encerramento do grupo consorcial. Precedentes do STJ.

3. In casu, considerando que com o falecimento da consorciada, genitora da autora, ocorreu a quitação do consórcio, a cobrança das parcelas posteriores ao evento morte são indevidas e, diante da comprovação dos pagamentos, tem a consumidora direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. 10136543, o agravante alegou, em síntese, que, em se tratando de contrato de consórcio, prevalece o interesse do grupo sobre os interesses individuais dos consorciados e que o consorciado, pessoa física ou jurídica, que integra o grupo assume a obrigação de contribuir para o atendimento integral dos objetivos do grupo, a fim de garantir o equilíbrio contratual.

Afirma que adotou as medidas necessárias para evitar o desequilíbrio econômico do grupo.

Aduz que não restou demonstrada a má-fé da recorrente, pelo que não se justificaria a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mediante a devolução em dobro das parcelas pagas após a ocorrência do óbito de sua genitora.

Alega que a decisão viola o princípio da
pacta sunt servanda
em sua plenitude, causando desequilíbrio das relações entre as partes integrantes do contrato de participação em grupo de consórcio, pelo que requer a reforma da decisão recorrida a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização e a devolução de valores.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas, consoante certidão de Id. 10201012.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral ajuizada por LIANE FIUZA DE MELO FINOTELO DO AMARAL.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, a sentença mantida pela decisão ora impugnada julgou parcialmente procedente o pedido da recorrida para condenar a agravante à liberação da carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a devolver à agravada o valor de R$ 5.341,29 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) referentes às parcelas pagas após a morte da consorciada.

Em suas razões, repisando os argumentos constantes no Recurso de Apelação, a agravante alega, em suma, que o caso em análise versa sobre contrato de grupo de consórcio, pelo que sua natureza é mediante adesão e, portanto, o interesse do grupo prevaleceria sobre os interesses individuais dos consorciados; a inexistência de ato ilícito cometido pela recorrente; a não aplicação ao caso do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e a violação ao princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, restou consignada a inexistência de razoabilidade na pretensão da recorrente em liberar a carta de crédito tão somente mediante contemplação, eis que, consoante jurisprudência pátria, uma vez quitado o saldo devedor do seguro prestamista o herdeiro consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Sem razão em suas alegações, senão vejamos.

Extrai-se dos autos que Conceição Rangel Fiuza de Melo, genitora da apelada, aderiu, em 13.06.2013, a grupo de consórcio administrado pela recorrente e destinado à aquisição de imóvel, consoante contrato de Id. 8668147.

Ademais, restou demonstrada a inclusão de seguro prestamista em razão do contrato, garantindo ao beneficiário do consorciado que, no caso de morte da consorciada, o seguro quitaria as parcelas vincendas do consórcio, consoante as cláusulas 2.24, 5.31 e 11 do contrato ( Id. 8668150).

E incontroverso, ainda, consoante consignado na sentença ora recorrida, que o seguro prestamista foi pago e o saldo devedor da cota pertencente ao de cujus foi quitado em 08.07.2014.

Assim, considerando o falecimento da consorciada, cumpre examinar o cabimento da liberação imediata da carta de crédito à herdeira, ora apelada, diante da quitação do saldo devedor do seguro e, ainda, a repetição do indébito do valor de R$ 5.341,29 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) referentes às parcelas pagas após a morte da consorciada.

Inicialmente, registro que a relação existente entre consorciado e a administradora é de consumo, em conformidade com o que dispõem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

E compulsando os autos verifica-se que há previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, cuja finalidade é a quitação da cota do consórcio subscrito pelo segurado.

Desta feita, entende-se pela inexistência de razoabilidade em exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido para o recebimento da carta de crédito, diante da comprovada quitação das parcelas vincendas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao grupo consorcial como faz crer a apelante em suas razões.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a referida controvérsia deve ser analisada em consonância com a cláusula geral da função social do contrato e a dignidade de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte do consorciado, cujas obrigações financeiras perante o grupo consorcial foram absorvidas pela seguradora:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE).
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO.
DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora

assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o querepresenta proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito.
Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio. 3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. 5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6
. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.
9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Desta forma, uma vez quitado o saldo devedor do seguro prestamista o herdeiro do consorciado falecido tem direito à liberação imediata da carta de crédito, independentemente da efetiva contemplação ou encerramento do grupo consorcial.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO CONSORCIADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS - CABIMENTO. - A finalidade precípua do seguro prestamista é quitar a cota do consórcio subscrita pelo segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda. Assim, na ocorrência e uma dessas situações, a quantia segurada, em consonância com a proposta apresentada, é limitada ao valor que foi contratado para garantir a dívida de consórcio
. - Ausente cláusula dispondo sobre a possibilidade de pagamento da indenização remanescente em favor dos herdeiros do segurado falecido, improcede o pleito de cobrança.-
Lado outro, uma vez quitado o saldo devedor pelo seguro prestamista e afastada a inadimplência do consorciado falecido, fazem os herdeiros jus à imediata liberação da carta de crédito, independentemente de contemplação ou de encerramento do respectivo grupo consorcial
(Precedentes do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545973-8/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2021, publicação da sumula em 10/03/2021)".

Assim, deve ser mantida a sentença ora recorrida que considerou abusiva e ilegal a não liberação imediata da carta de crédito à apelada em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.’

Acrescento, ainda, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA.
DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido.2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito.4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito.5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação.6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato.
7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.8
. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Igualmente sem razão a recorrente quanto à não aplicação ao caso do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, consoante devidamente fundamentado na decisão agravada:

“(...)

No que se refere à insurgência da apelante quanto à repetição do indébito do valor de R$ 5.341,
29 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) referentes às parcelas pagas após a morte da consorciada igualmente sem razão a recorrente considerando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

In casu, conforme corretamente disposto na sentença ora enfrentada a apelada procedeu ao pagamento de três parcelas após a morte da genitora, no valor total de 5.341,29 (cinco mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) e considerando que, com o falecimento da genitora da apelada houve a quitação do consórcio retroagindo à data do sinistro, indevidas as cobranças das parcelas posteriores ao evento morte, pelo que, igualmente, deve ser mantida a sentença neste ponto.”

Diante de todo o exposto, ratifico a tese quanto à possibilidade de liberação imediata da carta de crédito à herdeira, independentemente de contemplação ou de encerramento do grupo consorcial, bem como o direito da consumidora às restituições das parcelas pagas posteriormente ao evento morte, considerando que com o falecimento da consorciada, ocorreu a quitação do consórcio.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 19 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/09/2022